Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012349-69.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012349-69.2022.811.0000
Agravante: Condomínio Civil Pantanal Shopping
Agravada: Lindaura dos Anjos Gomes
1025491-14.2020.811.0000
Agravo de Instrumento interposto pelo requerido Condomínio Civil Pantanal Shopping contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia no 1031928-45.2020.811.0041, proposta por Lindaura dos Anjos Gomes em face de Condomínio Civil Pantanal Shopping, aqui agravante, tendo como denunciada à lide Tokio Marine Seguradora S/A..
DECISÃO AGRAVADA: deu provimento para Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio aqui agravante, bem assim retificou a decisão embargada apenas quanto ao segundo parágrafo que passou a ter a seguinte redação: “Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados.”.
Alega tratar de Agravo de Instrumento com objetivo de reformar a decisão proferida na Ação de Indenização Por Danos Materiais, Morais e Pensão Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência no. 1031928-45.2020.8.11.0041, em tramite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em razão da relação de consumo inverteu o Ônus da prova, a fim de ficar com as requerida, aqui agravante “a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados”.
Argui que o juízo de origem lhe impôs prova diabólica na media que determinou caber à ele requerido, aqui agravante, o ônus de provar que a autora agravada auferia renda de modo a possibilitar a condenação em lucros cessantes.
Informa que ação foi proposta ao argumento de que a autora sofreu queda por ter supostamente escorregado em uma poça d’água e que, assim, teria sofrido danos em sua perna direita, bem como que também teria ficado incapacitada de exercer suas funções diárias e laborais (autônoma – fabricava e vendia salgados) por tempo indeterminado.
Informa ainda que a autora postulou indenização por ter deixado de auferir renda com a atividade de salgadeira (lucros cessantes), consistente em um salário mínimo desde o evento danoso e pensão mensal vitalícia, por não ter mais condições de trabalhar.
Relata que como o juízo de origem não tratou, na decisão saneadora (id. de origem 80225001) da distribuição do ônus da prova, a autora, Lindaura dos Anjos Gomes, aqui agravada, opôs Embargos de Declaração (id. de origem 81324524, que foram providos (id. de origem 83148741) da seguinte forma:
“Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e não sendo o caso de extinção do processo (art. 354, CPC) ou de julgamento antecipado (art. 355 e 356, CPC), por depender a lide de maior dilação probatória, dou por saneado o feito e organizado o processo (art. 357, CPC), e passo à análise do ônus da prova, cabendo salientar que, segundo a norma inserta no art. 373, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que ao autor compete provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.
Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial...”.
Inconformado o requerido, Condomínio Civil Pantanal Shopping, aqui agravante, opôs seus Embargos de Declaração (id. de origem 84042876) em que requereu o pronunciamento judicial especificamente sobre o ônus da prova quanto ao pedido de lucros cessantes, cujo recurso foi provido no termo do fragmento que se transcreve:
“Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados.””
Sustenta error in procedendo nesta última decisão (id. de origem 84042876) e argui que deve recair sobre a autora agravada e não sobre ele, requerido aqui agravante, o ônus de demonstrar a suposta incapacidade laborativa desde o evento danoso e a renda que a autora agravada auferia (se é que exercia atividade remunerada).
Após discorrer sobre a distribuição da prova, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
E o relatório.
Decide-se.
Busca Condomínio Civil Pantanal Shopping a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia no 1031928-45.2020.811.0041 proposta por Lindaura dos Anjos Gomes, deu proveu para os Embargos de Declaração opostos pela autora, aqui agravada, no seguinte termo: “Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados.”.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Aliás, a decisão impugnada (id. de origem 85675832) limitou a resolver a questão do ônus da prova e não adotou providências além das que já tinham sido adotadas anteriormente (id. de origem 83148741), em especial, da realização da pericia técnica com os honorários a carga das requeridas.
Realça-se que a perícia ainda não foi realizada e está na fase de manifestação das partes sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito (id. de origem 84809585).
Isso posto, indefere-se o pedido de efeito suspensivo.
Intime as requeridas para apresentarem, no prazo, suas respectivas contraminutas.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)